Tribunal: STF
Processo: ARE 1484624
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria das Gracas Trindade Leal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 1º, II, DO DL 201/1967 PARA O DELITO DO ART. 377 DO CÓDIGO ELEITORAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não configura crime eleitoral, tipificado no art. 377 do Código Eleitoral, o fato de a ex-prefeita, seis meses depois de autorizar a utilização de maquinário da prefeitura em imóvel de terceiro, utilizar este imóvel como comitê eleitoral, ante a falta de evidência de que a utilização do bem público tenha sido oferecida com esse objetivo futuro de utilização no pleito eleitoral. 2. A consumação do delito do art. 1º, II, do DL 201/2023 se deu com a só utilização indevida do bem público em benefício de terceiro, sem qualquer relação com atividade político partidária, estando correta a capitulação da denúncia, evidenciando-se imprópria a desclassificação do crime pela decisão recorrida. 3. Provimento do recurso do MPF, para manter a imputação da suposta prática do delito do art. 1º, II, do DL 201/1967 e determinar o prosseguimento do feito na Justiça Federal.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Penal. 3. Crime de responsabilidade de prefeito. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967. 4. Competência. Pretensão de reanálise de toda a instrução probatória visando aferir se a lesão ao bem jurídico seria municipal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 999911 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.06.2020)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente